Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA. MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO. QUANTUM DE PENA. MANUTENÇÃO. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de qualquer outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu, em duas ocasiões distintas, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima (toques nas partes íntimas, região dos seios e genitália), caracterizando o crime de estupro de vulnerável, correta a sentença condenatória que o incursionou nas penas previstas no artigo 217-A, do Código Penal, na forma do artigo 69, de igual diploma. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. Fixada a pena em quantum superior a 8 anos de reclusão, correta a definição do regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal.